Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As regras a serem observadas pelo executado estão previstas no art. 835, do CPC, que estabelece uma ordem de preferência sobre a indicação de bens à penhora, a qual somente pode ser desconsiderada caso seja demonstrada, de maneira concreta, a ofensa ao princípio da menor onerosidade previsto no art.805, caput, do CPC.

2. O princípio da menor onerosidade da execução, constituindo exceção ao processo executivo, não prescinde que o meio indicado pelo devedor seja mais eficaz para a quitação do débito, condição essa que não ocorre no caso dos autos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

3. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado.

4. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874, do Código de Processo Civil, nada obstante, o agravante não indicou quaisquer bens para substituir o imóvel penhorado.

5. Recurso conhecido e não provido.